Tribunal: TJMT
Processo: 1038621-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1038621-95.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO QUE IMPUGNOU DE FORMA ESPECÍFICA A DECISÃO OBJURGADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA E A RENDA PRÉVIA AO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória. O juízo de origem fundamentou que a medida exige dilação probatória aprofundada quanto aos rendimentos autônomos e à dinâmica do acidente, notando ainda que o autor mantém vínculo empregatício formal, o que afasta a urgência alegada.
2. Requerimento do recurso: concessão de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória no valor de R$ 3.638,53 ou, subsidiariamente, de um salário mínimo, sob o fundamento de que a culpa da agravada está demonstrada por confissão no boletim de ocorrência, que a redução da renda do agravante está comprovada e compromete sua subsistência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso padece de vício de admissibilidade por ausência de dialeticidade; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida para o arbitramento de pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que a reiteração de fundamentos da petição inicial não obsta o conhecimento do recurso se as razões combatem especificamente os pontos da decisão agravada.
5. A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
6. A responsabilidade civil subjetiva depende da comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa, nos moldes do art. 927 do Código Civil. No caso concreto, o boletim de ocorrência possui natureza declaratória e não faz prova inequívoca da culpa exclusiva da agravada, especialmente diante das alegações de condições climáticas adversas e excesso de velocidade do motociclista, que demandam instrução probatória.
7. Este Sodalício consolidou o entendimento de que a existência de controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a culpa das partes inviabiliza o deferimento de pensão mensal em sede de tutela provisória (AI n. 1030564-25.2024.8.11.0000).
8. A documentação acostada, composta apenas por extratos bancários, é insuficiente para comprovar a renda proveniente de atividades autônomas de jardinagem e pintura. A ausência de contratos ou notas fiscais impede a verificação da origem dos valores e da extensão do prejuízo financeiro alegado.
9. O perigo de dano não está configurado, visto que o agravante mantém vínculo empregatício formal e percebe remuneração apta a garantir o mínimo existencial. A redução de rendimentos, por si só, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.
10. A concessão da medida implicaria risco de irreversibilidade da medida, uma vez que a ausência de comprovação dos rendimentos do agravante e a natureza alimentar da verba pleiteada dificultam ou impossibilitam sua restituição em caso de eventual improcedência da demanda ao final, o que reforça o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput e §3°, 932, III; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1039464-60.2025.8.11.0000, AI n. 1030564-25.2024.8.11.0000, AI n. 1001155-18.2025.8.11.9005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038621-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), CLEBSON BORGES ARAUJO - CPF: 000.132.041-65 (AGRAVANTE), DINAMICA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.735.426/0001-96 (AGRAVADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALLES MONTEIRO - CPF: 710.252.436-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO PO
R
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
.
REJEI
ÇÃO
. RECURSO QUE
IMPUGNOU DE FORMA ESPECÍFICA A DECISÃO OBJURGADA
. TUTELA DE

URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A CULPA E A RENDA
PRÉVIA AO ACIDENTE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Agravo de instrumento interposto
pelo autor
contra decisão interlocutória que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória. O juízo de origem fundamentou que a medida exige dilação probatória aprofundada quanto aos rendimentos autônomos e à dinâmica do acidente,
notando ainda
que o autor mantém vínculo empregatício formal, o que afasta a urgência
alegada
.

2.
Requerimento do recurso: concessão de tutela de urgência para fixação de pensão mensal provisória no valor de R$ 3.638,53 ou, subsidiariamente, de um
salário mínimo
,
sob o
fundamento de que a culpa da agravada está demonstrada por confissão no boletim de
ocorrência
,
que a redução d
a
renda
do agravante está comprovada e
compromete
su
a subsistência
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso padece de vício de admissibilidade por ausência de dialeticidade; e
(
ii
)
verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito
,
do
perigo de dano
e
da
reversibilidade da medida
para o arbitramento de pensão mensal provisória em sede de
tutela de urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, uma vez que a reiteração de fundamentos da petição inicial não obsta o conhecimento do recurso se as razões combatem especificamente os pontos da decisão agravada
.

5
.
A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, além da ausência de risco de irreversibilidade da medida
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

6
.
A responsabilidade civil subjetiva depende da comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa, nos moldes do art. 927 do Código Civil. No caso concreto, o boletim de ocorrência possui natureza declaratória e não faz prova inequívoca da culpa exclusiva da agravada, especialmente diante das alegações de condições climáticas adversas e excesso de velocidade do motociclista, que demandam instrução probatória.

7
.
Este Sodalício consolidou o entendimento de que a existência de controvérsia sobre a dinâmica do acidente e a culpa das partes
inviabiliza o deferimento de pensão mensal em sede de tutela provisória
(A
I n. 1030564-25.2024.8.11.0000
)
.

8
.
A documentação acostada, composta apenas por extratos bancários, é insuficiente para comprovar a renda proveniente de atividades autônomas de jardinagem e pintura. A ausência de contratos ou notas fiscais impede a verificação da origem dos valores e da extensão do prejuízo financeiro alegado.

9.
O perigo de dano não está configurado, visto que o agravante mantém vínculo empregatício formal e percebe remuneração apta a garantir o mínimo existencial. A redução de rendimentos, por si só, não caracteriza situação de vulnerabilidade extrema capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela.

10.
A concessão da medida implicaria risco de irreversibilidade
da medida
, uma vez que
a
ausência de comprovação dos rendimentos do agravante e a
natureza alimentar da verba pleiteada dificulta
m
ou impossibilita
m
sua restituição em caso de eventual improcedência da demanda ao final, o que reforça o óbice previsto no art. 300, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC
,

art
s
.
300
,
caput
e §3
°
,
932, III
;
CC
,
art. 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
A
I
n. 1039464-60.2025.8.11.0000, AI n. 1030564-25.2024.8.11.0000, AI n. 1001155-18.2025.8.11.9005.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito
Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo
ativo
, interposto por
CLEBERSON BORGES ARAÚJO
contra a decisão do Juízo da
2
a Vara Cível da Comarca de C
ampo Novo do Parecis
, que
in
deferiu a tutela de urgência pleiteada

nos

autos da Ação de Indenização
por
Dano
Material,
Mora
l

e Estético

com
Pedido de Tutel
a de Urgência
n.10
03223
-
34
.2025.8.11.00
50
,
ajuizada
pelo
agravante em desfavor

de

DINÂMICA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
.

Na
origem
,
o agravante narrou ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 29
/
janeiro
/
2025, por volta das 16h45min, na Avenida Olacyr de Moraes
. Elucidou que
, ao trafegar regularmente em sua motocicleta Honda NXR 160 Bros (placa RRS-0E93), foi colhido pelo veículo Fiat Strada (placa QCO-5905), de propriedade da agravada e conduzido por seu preposto, Sr. Luan da Silva Coelho,
que
teria saído do acostamento para realizar conversão à esquerda
e
intercept
ou

su
a trajetória preferencial, circunstância registrada no Boletim de Ocorrência n. 2025.29983, no qual o próprio condutor teria admitido que
“
a preferencial era do motociclista
”
.

Sustentou que exerc
ia
a função de monitor de sistema de segurança eletrônica na empresa Inviolável e presta
va
serviços autônomos de pintura e jardinagem, atividades que lhe proporcionavam renda média mensal de R$ 7.277,07
(sete mil
duzentos e setenta e sete reais e sete centavos)
. Afirmou que,
em decorrência das lesões sofridas, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades laborais, razão pela qual postulou, em sede de tutela de urgência, a fixação de pensão mensal provisória no valor de R$ 7.277,07 ou, subsidiariamente, R$ 3.638,53
(
três mil
seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos)
.
Caso o Juízo entendesse
pela impossibilidade de fixação dos valores acima
declinados
,
demandou o pagamento de pensão mensal no importe de 1 (
um
)

salário mínimo
(id.
209419601
, na origem).

Em
decisão interlocutória
, o
Juízo
a quo

indeferiu a tutela de urgência
. Fundamentou que a concessão da medida, naquele momento processual, demandaria dilação probatória mais aprofundada, notadamente quanto
aos rendimentos advindos

de
serviços autônomos de jardinagem e pintura
e, por conseguinte, a
comprovação da renda alegada de R$ 7.277,07
.
Além disso
, ressaltou que o autor ainda mant
ém
vínculo
empregatício
com a empresa Inviolável
, de modo que somente houve redução da renda
previamente percebida,
situação que, na visão do Magistrado singular,
não configuraria
urgência capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela
.
Consignou, ademais, a necessidade de observância ao contraditório antes de impor obrigação pecuniária à parte ré

(id.
210178530
, na origem).

Nas
razões recursais
,
o agravante sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art
igo
300 do Código de Processo Civil.

A
lega
, em síntese, que o conjunto probatório evidencia a probabilidade do direito, porquanto o condutor do veículo da empresa agravada reconheceu, perante a autoridade policial, que a preferência de passagem pertencia ao motociclista vítima,
o que
confi
guraria confissão
do ato ilícito. Argumenta que a documentação acostada comprova renda média mensal de R$ 7.277,07

no período anterior ao sinistro, oriunda do emprego formal e de atividades autônomas de jardinagem e pintura, ora impossibilitadas em razão das sequelas permanentes
.

Quanto ao perigo de dano, aduz que a perda da renda complementar compromete sua subsistência,
o que caracteriza
verba de natureza alimentar. Invoca os Enunciados 419 do FPPC, 25 da ENFAM e 40 da Jornada de Direito Processual Civil
do CJF para afastar o óbice da irreversibilidade,
ao
sustenta
r
a aplicação do princípio do
“
mal maior
”
quando o risco de dano inverso prepondera.

Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência, com a fixação de pensão mensal provisória no valor de
R$ 3.638,53, correspondente a 50% da renda total anterior ao acidente, com base na redução da capacidade laboral estimada pela Tabela SUSEP. Subsidiariamente, postula a fixação em um
salário mínimo
até o deslinde da demanda. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso
(
id.
326072889
).

Em sede
de
análise
do pedido de antecipação da tutela recursal, este Tribunal
indeferiu
a liminar
vindicada
.

Na decisão, consignou-se que
, em juízo de cognição sumária, não se vislumbr
ava
a probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da medida
inaudita altera parte
, especialmente quanto ao valor da pensão, dada a ausência de comprovação documental robusta dos rendimentos do
a
gravante

(id. 327651361).

Em sede de
contrarrazões
,
a agravada pugna pela manutenção da decisão de piso. Preliminarmente, argui violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC), sob o fundamento de que o agravante não rebateu especificamente os fundamentos da decisão hostilizada,
pois se
limit
ou
a repetir os argumentos da petição inicial. No mérito, sustenta que o
b
oletim de
o
corrência possui caráter meramente informativo e não é hábil, por si só, a demonstrar culpa ou nexo de causalidade,
e
ressalta que existem circunstâncias relevantes a serem apuradas na instrução, notadamente as condições climáticas adversas no momento do acidente e indícios de que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com o local.

Quanto à situação econômica do agravante, a agravada pontua que este mantém vínculo empregatício ativo e já retornou às suas funções laborais, o que afasta a alegada urgência. Aduz que os extratos bancários apresentados não comprovam a origem dos valores como decorrentes de serviços autônomos,
uma vez
que
inexist
em
notas fiscais, contratos ou registros formais de atividade. Por fim, defende que a concessão da tutela representaria risco de irreversibilidade, considera
da
a natureza alimentar da verba e a dificuldade de posterior restituição. Subsidiariamente, caso provido o recurso, requer que o pensionamento seja fixado em um
salário mínimo
(id. 337655397).

É a síntese do necessário.

VOTO

E
XMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se
de agravo de instrumento interposto por
Cleberson Borges Araújo
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que indeferiu a tutela de urgência postulada em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 29 de janeiro de 2025.

Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, pois estariam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Alega que a culpa da agravada pelo acidente restou demonstrada no boletim de ocorrência, no qual o condutor do veículo da empresa reconheceu a
sua
preferência
no momento da colisão
. Afirma ter sofrido lesões que o impossibilitaram de exercer atividades autônomas de jardinagem e pintura, as quais, somadas ao seu emprego formal, lhe proporcionavam renda mensal de R$ 7.277,07.

Argumenta que a perda dessa renda complementar compromete sua subsistência e caracteriza situação de urgência,
por se tratar
de verba de natureza alimentar. Invoca precedentes e enunciados para afastar o óbice da irreversibilidade,
em vista

d
a aplicação do princípio do
“
mal maior
”
.

Assim, r
equer a
fixação de pensão mensal provisória de R$ 3.638,53, correspondente a 50% da renda anterior, ou, subsidiariamente, um
salário mínimo
.

A agravada, em contrarrazões, suscita preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o agravante teria apenas reiterado os argumentos da inicial.

No mérito, defende que o boletim de ocorrência possui caráter meramente informativo e não comprova a culpa pelo acidente, destacando circunstâncias que demandam apuração, como as condições climáticas adversas e indícios de velocidade incompatível do motociclista. Sustenta que o agravante mantém vínculo empregatício ativo e já retornou às funções laborais, afastando a alegada urgência.

Quanto aos rendimentos autônomos, argumenta que os extratos bancários não comprovam a origem dos valores,
pois inexistem
contratos, notas fiscais ou documentos formais que evidenciem a prestação dos serviços alegados. Afirma que a concessão da tutela implicaria risco de irreversibilidade,
diante

d
a natureza alimentar da verba.

A
preliminar arguida
não
merece acolhimento.

Do mesmo modo, o recu
r
so
deve ser desprovido.

PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O princípio da dialeticidade
, preconizado no artigo
932,
III, do Código de Processo Civil,

exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão impugnada mediante argumentação específica que confronte os fundamentos que a sustentam
, sob pena de não conhecimento do
recurso.

Essa
exigência visa garantir a regularidade do contraditório e a efetividade do duplo grau de jurisdição,
na medida em que
permit
e
ao julgador compreender precisamente as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Contudo,
esse princípio deve ser interpretado de forma razoável
.

A

exigência de
impugnação específica não
corresponde,
necessariamente
,

à
argumentação inédita ou extensa digressão jurídica, bastando que o recorrente articule fundamentos aptos a demonstrar
a incorreção
do julgamento
, ainda que de modo sintético ou mediante reiteração de argumentos já apresentados, desde que dirigidos especificamente aos fundamentos decisórios.

Nesse sentido,
este Sodalício possui entendimento
de que a reiteração de fundamentos já apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que dirigida à decisão recorrida com fundamentação específica (
ApCiv
1039464-60.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado,
r
elatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, julgado em 17/12/2025).

Assim, a
reiteração argumentativa, quando articulada de modo a confrontar os fundamentos decisórios, revela-se estratégia defensiva legítima e compatível com o dever de impugnação específica.

No caso concreto, verifica-se que o agravante, em suas razões recursais, confrontou diretamente os fundamentos da decisão agravada. Rebateu a afirmação de que seria necessária dilação probatória para demonstração dos rendimentos autônomos
,
ao apresentar
documentação que, em seu entendimento, comprovaria a renda alegada.

Além disso, c
ontestou a assertiva de que a mera redução de renda não configuraria situação de urgência,
visto que

se
tratar
ia
de verba de natureza alimentar essencial à subsistência
. I
mpugnou
, ainda,
a conclusão de irreversibilidade da medida, invocando precedentes e princípios que afastariam
esse
óbice.

P
ortanto,
rejeito
a preliminar suscitada
e conheço o recurso interposto
.

REQUISITOS DA TUTELADE URGÊNCIA

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (CPC, art. 300). Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

C
onforme consagrado no artigo 927 do Código Civil,
a
responsabilidade civil extracontratual
(subjetiva)

exige a presença de quatro elementos essenciais: conduta humana, comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade
,
e elemento subjetivo, consubstanciado na culpa
(
latu sensu
)
.

A conduta consiste no comportamento humano voluntário que viola dever jurídico e causa
dano
a outrem
.

O dano representa a lesão a interesse juridicamente tutelado, elemento essencial da responsabilidade civil, pois
,
sem prejuízo
,
não há obrigação de indenizar.

O nexo de causalidade consiste no vínculo que une a conduta do agente ao resultado danoso
e
demonstra que este decorreu daquela. Segundo a teoria da causalidade adequada, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência brasileiras, apenas se considera causa juridicamente relevante o evento que, conforme o curso normal das coisas, seja apto a produzir o resultado.

A culpa, em sentido amplo, abrange tanto o dolo quanto a culpa em sentido estrito, constituindo pressuposto para o dever de indenizar, salvo nas hipóteses de responsabilidade objetiva expressamente previstas em lei.

Na espécie,
c
onquanto o agravante tenha demonstrado a ocorrência do acidente e a existência de lesões corporais,
o boletim de ocorrência apresentado não constitui prova inequívoca da culpa
exclusiva
da agravada
.

O
referido documento
possui natureza declaratória e registra a versão dos fatos narrada pelas partes envolvidas no momento da lavratura, sem que o registro importe necessariamente em reconhecimento de responsabilidade. Embora o documento mencione afirmação do condutor do veículo da agravada quanto à preferência do motociclista,
esse
elemento, isoladamente considerado, não se mostra suficiente para caracterizar confissão de culpa apta a fundamentar o deferimento de tutela de urgência.

A agravada, em suas contrarrazões, suscitou circunstâncias fáticas relevantes
,

as
q
uais
demandam apuração mediante regular instrução probatória,
mormente
as condições climáticas adversas no momento do acidente e indícios de que o motociclista trafegava em velocidade incompatível.

Essas alegações introduzem controvérsia fática quanto à dinâmica do sinistro e à eventual concorrência de culpas, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito com base exclusivamente no boletim de ocorrência
.

Assim, s
omente
a
instrução probatória será
capaz de definir
com precisão os reais contornos do acidente, a existência de culpa e sua eventual distribuição entre os envolvidos.

A propósito,

es
t
a
Egrégia Câmara
compreende que
,
quando a culpa pelo acidente de trânsito é controversa e demanda dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento de pensionamento mensal em sede de tutela provisória (
AI n.
1030564-25.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado,
r
elator Desembargador
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 05/03/2025)
.

Para além da controvérsia quanto à culpa pelo acidente, verifica-se que a alegada perda de renda decorrente da impossibilidade de exercer atividades
autônomas não se encontra suficientemente demonstrada pela documentação acostada aos autos.

O agravante sustenta
que
, previamente ao acidente,
aufer
ia
renda mensal média de R$ 7.277,07, proveniente do emprego formal na empresa Inviolável e de serviços autônomos de jardinagem e pintura. Os extratos bancários apresentados, entretanto, não se revelam aptos a comprovar que os valores neles constantes efetivamente decorrem das atividades autônomas alegadas.

N
ão foram acostados contratos de prestação de serviços, notas fiscais de serviços autônomos, declarações de contratantes ou quaisquer outros documentos que evidenciem que a renda constante nos extratos bancários de fato provém dos alegados serviços de jardinagem e pintura. Os depósitos bancários, por si sós, não permitem concluir pela origem dos valores, os quais podem decorrer das mais diversas fontes.

C
om efeito,
entende-se que a
concessão de lucros cessantes e pensão mensal provisória em sede de tutela de urgência exige prova inequívoca da atividade laboral exercida, da média de rendimentos percebidos e da responsabilidade pelo acidente, de modo que a ausência de documentos hábeis à comprovação do alegado prejuízo econômico inviabiliza o deferimento da medida (
AI n.
1001155-18.2025.8.11.9005, Terceira Câmara de Direito Privado,
r
elatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 24/09/2025).

Portanto, a

comprovação
da atividade autônoma e da média de rendimentos auferidos demanda

regular instrução probatória, com eventual oitiva de contratantes dos serviços e análise pormenorizada da documentação pertinente.

Outrossim
, a perda da capacidade laboral para o exercício das atividades autônomas também exige comprovação mediante prova técnica pericial, que ateste a extensão das lesões e sua repercussão sobre a capacidade de trabalho do
agravante.

Os documentos médicos apresentados, conquanto demonstrem a ocorrência de lesões, não permitem concluir, de forma inequívoca, pela impossibilidade absoluta e permanente de exercer as atividades autônomas de jardinagem e pintura.

Assim,
conclui
-se
que a
ausência de
demonstração da
culpa pelo acidente, da
renda
prévia do agravante
e de
efetiva perda de capacidade laboral

afasta

a
probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência, visto que
esses elementos
demandam
dilação probatória incompatível com a cognição sumária
própria dessa fase processual
.

Da mesma forma, o perigo de dano de difícil reparação não se encontra materializado.

O perigo de dano capaz de justificar a concessão de tutela de urgência pressupõe risco concreto de vulnerabilidade acentuada, caracterizado
, na hipótese,
pela ausência de renda mínima para subsistência.

Conforme visto,
o agravante permanece percebendo remuneração proveniente do emprego formal, suficiente para assegurar o mínimo existencial. A circunstância
de o agravante

supostamente
não mais
ter
a totalidade da renda anteriormente r
e
cebida não autoriza, por si só, a conclusão de que se encontra em situação de vulnerabilidade extrema ou de que a ausência de antecipação da tutela causará dano irreparável.

A redução de renda, conquanto possa causar desconforto financeiro, não se equipara à privação dos meios indispensáveis à sobrevivência digna.

Por fim, verifica-se que a concessão da tutela de urgência implicaria risco concreto de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Caso os rendimentos do agravante como autônomo não sejam verídicos ou não decorram das atividades alegadas,

eventual ressarcimento
d
e
pensão provisória
paga pela agravada será comprometid
o
.

A natureza alimentar dos valores pleiteados, invocada pelo agravante como fundamento para a concessão da tutela, paradoxalmente constitui elemento que reforça o risco de irreversibilidade. Valores recebidos a título de alimentos tendem a ser imediatamente consumidos para satisfação de necessidades cotidianas, o que dificulta ou impossibilita sua restituição em caso de eventual improcedência da demanda ao final.

Assim
, constata-se que não se encontram presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para o deferimento da tutela de urgência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
rejeito
a preliminar
de não conhecimento
arguida em sede de
contrarrazões
e, no mérito,
nego provimento

ao recurso

interposto por
CLEBERSON BORGES ARA
Ú
JO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026